Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CRLV-E ATUALIZADO COMO CONDIÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AFERIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o regular prosseguimento de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito à apresentação de CRLV-e atualizado do veículo envolvido no sinistro, sob o fundamento de que a regularidade documental dependeria da quitação de débitos tributários e administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: A) analisar a legalidade da exigência de apresentação de CRLV-e atualizado como condição para o regular desenvolvimento da ação indenizatória; B) definir se a ausência de comprovação da propriedade formal ou da regularidade fiscal do veículo interfere na legitimidade ativa e no direito de ação da parte que afirma ter suportado prejuízo decorrente do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando a criação de óbices desproporcionais ou não previstos em lei ao exercício do direito de ação.
4.O Código de Processo Civil de 2015 adotou a primazia do julgamento do mérito (art. 4o) e consagrou o dever de cooperação (art. 6o), impondo ao magistrado atuação voltada ao desenvolvimento válido e regular do processo, com superação de vícios sanáveis, não sendo juridicamente adequada a imposição de requisito não previsto em lei como pressuposto processual ou condição da ação.
5. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ativa deve ser aferida com base nas afirmações deduzidas na petição inicial. A titularidade registral do veículo não se confunde com a legitimidade para pleitear indenização por danos materiais, que pertence àquele que afirma ter suportado o prejuízo. A eventual irregularidade administrativa ou fiscal do bem é matéria estranha ao objeto da ação indenizatória.
6.A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a ausência de comprovação da propriedade formal do veículo não afasta a legitimidade daquele que detinha a posse ou que demonstra pertinência subjetiva com o dano alegado, sendo irrelevante, para fins de admissibilidade da demanda, a regularidade do licenciamento.
7.Embora o art. 98 do CPC assegure a gratuidade de justiça à parte hipossuficiente, tal benefício não implica isenção de tributos ou sanções administrativas, as quais dependem de previsão legal específica, nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 176 do Código Tributário Nacional. Todavia, igualmente não se pode condicionar o exercício do direito de ação à prévia quitação de débitos de IPVA ou multas, quando tais obrigações não constituem elemento do direito material discutido.
8.Ao exigir a apresentação de CRLV-e atualizado como condição para o prosseguimento do feito, o juízo de origem introduziu requisito não previsto em lei, contrariando os arts. 4o e 6o do CPC e esvaziando a garantia constitucional de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para afastar a exigência de apresentação de CRLV-e atualizado como condição ao regular prosseguimento da ação, determinando-se o prosseguimento da ação na origem para citação do réu e regular andamento do feito.
Tese de julgamento: “É ilegal condicionar o prosseguimento de ação indenizatória por acidente de trânsito à apresentação de CRLV-e atualizado do veículo, por ausência de previsão legal, devendo a legitimidade ativa ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo irrelevante a regularidade fiscal ou administrativa do bem para fins de admissibilidade da demanda.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; art. 150, I; Código de Processo Civil, arts. 4o; 6o; 98; Código Tributário Nacional, art. 176.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1067274, 0702691-72.2017.8.07.0003, Rel. Des. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal, j. 13/12/2017, p. 19/12/2017.